Tribunal: TJMT
Processo: 1017528-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017528-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (RECORRENTE), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), DIOB HUDSON DA SILVA LIMA - CPF: 985.499.522-49 (RECORRIDO), DIOB HUDSON DA SILVA LIMA - CPF: 985.499.522-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME REGISTRADO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA DO LOCAL DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a baixa do gravame incidente sobre o veículo FIAT/PUNTO ATTRACTIVE, registrado no Estado do Pará, e condenando a administradora de consórcios ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcios falhou na prestação do serviço ao registrar o gravame no Estado do Mato Grosso, enquanto o veículo estava licenciado no Estado do Pará; e (ii) verificar se a demora na baixa do gravame configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução 689/2017 do CONTRAN estabelece que o gravame deve ser registrado no órgão de trânsito do estado onde o veículo está licenciado, razão pela qual a anotação no DETRAN-MT, e não no DETRAN-PA, configura falha na prestação do serviço.

4.

O artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro trata do registro inicial de veículos novos e não se aplica ao caso de veículos usados, já licenciados, sendo inaplicável à controvérsia.

5.

A Portaria 803/2019 do DETRAN-MT prevê expressamente a possibilidade de cancelamento de gravame registrado em unidade federativa errada, reforçando a existência de erro administrativo passível de correção.

6.

A administradora teve ciência do erro desde 2020 e, mesmo após a quitação do consórcio em 2023, não adotou providências para regularizar o gravame, evidenciando negligência e descumprimento do dever de boa-fé na relação de consumo.

7.

A responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo exigível a demonstração de culpa para a responsabilização.

8.

O dano moral está configurado, pois a demora na regularização do gravame impediu a transferência do veículo e expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

9.

O valor da indenização arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017528-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sicoob Administradora de Consórcios Ltda

Recorrida(s):

Diob Hudson da Silva Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

julgar
parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Determinar
que a requerida
SICOOB Administradora de Consórcios LTDA.
proceda à
baixa do gravame
incidente sobre o veículo
FIAT/PUNTO ATTRACTIVE
, ano/modelo 2015/2016, Placa PHG3137/PA, Chassi 9BD11818MG1329039, RENAVAM 1057568551, no prazo de
15 (quinze) dias
;

2.
Condenar
o réu a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a reclamada sustenta que gravame foi corretamente registrado no Estado do Mato Grosso, pois o recorrido declarou residência naquele estado. Que o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro tem prevalência sobre a Resolução 689/2017 do CONTRAN, devendo o gravame ser registrado no domicílio do adquirente. Aduz que o recorrido deveria ter transferido o veículo para o Estado do Mato Grosso para que pudesse regularizar a baixa do gravame, não havendo ato ilícito, pois a anotação seguiu procedimentos administrativos regulares e que a simples demora na baixa do gravame não configura abalo moral indenizável.

Na petição inicial, o autor alega que após ser contemplado no consórcio em outubro de 2019, adquiriu o veículo e celebrou contrato de alienação fiduciária em maio de 2020. No entanto, a requerida registrou erroneamente o gravame no Estado do Mato Grosso, impossibilitando a transferência do veículo e sua regularização junto ao DETRAN-PA. O promovente tentou solucionar o erro desde 2020, sem êxito e, mesmo após a quitação integral do consórcio em julho de 2023, a requerida não efetuou a baixa do gravame, impedindo a venda do veículo e sujeitando o autor a penalidades de trânsito. Diante da falha na prestação do serviço, o autor requer a imediata baixa do gravame, sob pena de multa diária, e indenização pelos transtornos sofridos.

Pois bem. A controvérsia central reside na inclusão do gravame no Estado do Mato Grosso, enquanto o veículo do recorrido estava regularmente licenciado no Estado do Pará (PA).

A Resolução 689/2017 do CONTRAN, em seu artigo 8º, estabelece de forma expressa que:

“Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão,
obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo
.”

No presente caso, está incontroverso nos autos que o veículo FIAT/PUNTO ATTRACTIVE, ano/modelo 2015/2016, placa PHG-3137, chassi 9BD11818MG1329039, sempre esteve registrado no Estado do Pará (PA), motivo pelo qual o gravame deveria ter sido lançado no DETRAN-PA, e não no DETRAN-MT.

A tese da recorrente de que o artigo 120 do CTB teria prevalência sobre a resolução administrativa não prospera. Esse dispositivo legal trata do registro inicial de veículos novos, vinculando-o ao domicílio do proprietário. No entanto, o presente caso trata de um veículo usado, já licenciado e registrado no Pará, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 120 do CTB.

Inclusive, a própria Portaria 803/2019 do DETRAN-MT, em seu artigo 27, inciso X, prevê expressamente a possibilidade de cancelamento de gravame lançado para unidade federativa errada, o que demonstra a falha da recorrente ao não adotar as providências necessárias para corrigir o erro administrativo,
in verbis:

Art. 27. São justificativas para o cancelamento de gravame:

I - Acordo judicial;

II - Busca e apreensão;

III - Baixa definitiva (para veículos inservíveis);

IV - Cancelamento ou desistência do contrato;

V - CRV preenchido para comprador diferente do financiado;

VI - Determinação judicial (ação contra o agente financeiro);

VII - Entrega amigável;

VIII - Erro de digitação dos dados do veículo e/ou financiado;

IX - Furto e roubo;

X - Gravame incluso erroneamente para a UF (MT);

XI - Gravame incluso no CNPJ da filial quando o correto é matriz ou vice-versa;

XII - Gravame incluso sem anuência do proprietário;

XIII - Indícios de fraude;

XIV - Veículo arrematado em leilão público;

XV - Óbito/falência do financiado;

XVI - Sinistro (perda total);

XVII - Substituição de garantia;

XVIII - 2ª via do CRV de veículo cadastrado em outra UF;

XIX - Outros.

Dessa forma, resta configurado o equívoco da administradora, que deveria ter incluído o gravame no Estado do Pará e não o fez, impedindo o recorrido de regularizar a transferência do bem em seu nome.

Imperioso registrar que a recorrente alega que não houve falha na prestação do serviço, pois apenas seguiu procedimentos administrativos usuais.

No entanto, os documentos constantes dos autos demonstram que em 23/09/2020, o recorrido protocolou pedido administrativo junto à ré, solicitando a correção do erro no registro do gravame.

Já, em 07/07/2023, o recorrido quitou integralmente o consórcio, não havendo qualquer pendência financeira, sendo que, em 11/07/2023, a reclamada confirmou por e-mail que a cota estava quitada, mas não providenciou a baixa do gravame.

A tentativa de regularização no DETRAN-PA, no ano de 2024, foi frustrada devido à divergência nos registros do gravame.

Portanto, está demonstrado que a administradora, mesmo ciente do erro desde 2020 e mesmo após a quitação total do contrato em 2023, não adotou as providências necessárias para corrigir a falha, configurando negligência grave e falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da administradora, que tinha o dever de regularizar o gravame, mas permaneceu inerte.

Com isso, o dano moral se encontra devidamente configurado, pois não decorre apenas da demora, mas sim da impossibilidade do recorrido de usufruir do bem, efetuar sua transferência e da inércia da administradora em corrigir um erro que já perdura por mais de quatro anos.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
GRAVAME INSERIDO EM ESTADO DIVERSO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RETIFICAÇÃO E BAIXA DO GRAVAME, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT 10209814920208110002 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/03/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025